Tribunal: TJDFT
Processo: 0709439-24.2025.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Recurso em sentido estrito. Homicídio qualificado. Tribunal do júri. Decisão de pronúncia. despronúncia. Exclusão das qualificadoras. Impossibilidade. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença de pronúncia pelo crime previsto no art. 121, § 2o, incisos I, III e IV, do Código Penal, com a finalidade de submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri.
II. Questões em discussão
2. Analisar: (i) se deve ser despronunciado o réu por não haver provas suficientes de sua autoria; e (ii) se é possível o afastamento das qualificadoras de motivo torpe e utilização de recurso que dificulte a defesa da vítima.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, a sentença de pronúncia deve comportar, basicamente, o juízo de admissibilidade da acusação, restrito à existência de prova da materialidade do ilícito e de indícios da autoria ou participação. Havendo provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, não há falar em despronúncia do acusado.
4. A exclusão das qualificadoras somente se viabiliza quando tais circunstâncias se mostram manifestamente improcedentes. Caso contrário, as matérias devem ser submetidas ao Conselho de Sentença.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e desprovido.
________
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 413.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2017428, Rel. Des. Nilsoni De Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, julgado em 03/07/2025; TJDFT, Acórdão 2008583, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, julgado em 11/06/2025.